Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Instrumento de renegociação de dívida. Inadimplemento contratual. Revisão. Teoria da Imprevisão. Covid. Força maior. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a pandemia de COVID-19 permite a aplicação da Teoria da Imprevisão para justificar a exclusão de multa e de juros de mora, com base na alegação de que a pandemia teria causado prejuízos à atividade econômica da contratante.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
4. O acordo de renegociação da dívida foi celebrado em maio de 2021, período em que os impactos da pandemia já eram amplamente conhecidos, as medidas restritivas estavam sendo gradualmente flexibilizadas, e diversos setores da economia, inclusive aquele em que atua a recorrente, já demonstravam sinais concretos de recuperação e adaptação ao novo cenário.
4.1. Dessa forma, não se pode atribuir à pandemia, de forma isolada, a continuidade do inadimplemento. Na espécie, há elementos nos autos que indicam um panorama favorável ao ramo de atividade da apelante, o que enfraquece a tese de desequilíbrio contratual superveniente e afasta a aplicação da Teoria da Imprevisão.
5. O histórico de negociações não cumpridas evidencia a ineficácia dos esforços conciliatórios e reforça a necessidade de intervenção judicial para assegurar a satisfação do crédito. À luz do princípio do pacta sunt servanda e da legislação aplicável, os termos contratuais devem ser observados e cumpridos pelas partes, sendo o inadimplemento apto a ensejar a incidência das sanções e encargos previamente estipulados, como forma de preservar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva que regem as relações obrigacionais.
IV. Dispositivo
6. Recurso da ré conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 478.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720472-46.2023.8.07.0020, Relatora Desembargadora LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. em 13/02/2025.